Tribunal: TJDFT
Processo: 0704429-92.2017.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704429-92.2017.8.07.0004 APELANTE: ARES ASSESSORIA EM PROJETOS, ELAINE FABRINE DOS SANTOS, ANAILA ADRIA ALENCAR ROSARIO, TARCISIO DE LIMA APELADO: TARCISIO DE LIMA, ANAILA ADRIA ALENCAR ROSARIO, ARES ASSESSORIA EM PROJETOS, ELAINE FABRINE DOS SANTOS DESPACHO À i. Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, sobre o teor da certidão da i. Secretaria da 6a Turma Cível (id. 25145902). Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 3 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora